Tribunal: STF
Processo: RE 1495045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Erro material. Correção. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração acolhidos em parte.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual não conhecido o agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Músicos. 



    II. Questão em discussão



    2. Sustenta a embargante erro material quanto à não apresentação de contrarrazões ao mencionado recurso e omissão no tocante à multa decorrente do desprovimento unânime do citado agravo interno.



    III. Razões de decidir



    3. Ocorrência de erro material referente às contrarrazões, tendo em vista que a ora embargante apresentou tal peça, a qual consta do e-doc. 480.



    4. Quanto à alegada omissão, a parte embargante pretende utilizar-se dos aclaratórios para elevar o percentual pertinente ao cálculo da multa então aplicada, finalidade estranha a esta via processual.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para a correção do erro material contido no relatório do acórdão embargado, para que passe a constar que a empresa embargante apresentou contrarrazões ao agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro.